Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718304-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Elisa Lacourt Borba Embargado: Garder Engenharia e Construções Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interposta por Maria Elisa Lacourt Borba contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. As partes formularam requerimento de homologação da transação com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 64610600 e Id. 64639657). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 64610600). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 64610600) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes do art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator